Tribunal: TJSP
Processo: 0024605-83.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pena de multa. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu o cancelamento da penhora, em razão da hipossuficiência do sentenciado e de o valor ser essencial à sua subsistência. Não demonstrado que o valor penhorado se destinava à subsistência, nem que se tratava de poupança ou salário. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Tema Repetitivo no 931, revisado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pena de multa. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu o cancelamento da penhora, em razão da hipossuficiência do sentenciado e de o valor ser essencial à sua subsistência. Não demonstrado que o valor penhorado se destinava à subsistência, nem que se tratava de poupança ou salário. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Tema Repetitivo no 931, revisado pelo C. STJ, que não se aplica ao presente caso. Sentenciado ainda em cumprimento de pena privativa de liberdade. Encontrados bens em nome do executado, o que demonstra a possibilidade de pagamento, ainda que parcial. Decisão mantida. Recurso desprovido.